Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais. Taxa condominial. Cobrança a maior. Reajuste não comprovado. Restituição devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução em dobro e indenização por danos morais por cobrança indevida entre os meses de setembro/2024 a março/2025, de valores que excedem à taxa condominial. Pretende que o condomínio seja obrigado a corrigir o valor cobrado nas taxas vincendas; devolva em dobro a quantia paga a maior, por erro (R$ 1.197,46); pague indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o condomínio requerido a restituir R$ 1.197,46 ao autor. Inconformado, o Condomínio interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há cobrança indevida.
III. Razões de decidir
4. O art. 1.336, I do Código Civil reza que é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”. Já o art. 1.350 do mesmo diploma estatui: “convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger o substituto e alterar o regimento interno”. O art. 24 da Lei n.o 4591/64 também prevê: “Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembleia geral ordinária dos condôminos, convocada pelo síndico na forma prevista na Convenção, à qual compete, além das demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar, por maioria dos presentes, as verbas para as despesas de condomínio, compreendendo as de conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus serviços e correlatas”.
5. Da análise da ata da Assembleia Geral Ordinária de ID Num. 76144840 - Pág. 1 infere-se que a proposição de reajuste em 21% da taxa ordinária restou não aprovada, uma vez que houve apenas 5 votos favoráveis dentre os mais de 30 condôminos presentes, como bem asseverou o magistrado de origem. Logo, não se há de falar em aplicação do reajuste, como alegado na contestação, para fins de justificar a cobrança a maior apontada pelo autor.
6. Não procede as razões recursais, portanto irretocável é a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
7. recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.336, I e 1.350; Lei n.o 4591/64, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: n/a.